Tribunal: TJDFT
Processo: 0712564-83.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO. ESTADO DE NECESSIDADE FURTO FAMÉLICO. MISERABILIDADE. OBJETO FURTADO SUFICIENTE PARA CABAR COM A FOME. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. CONTUMÁCIA. ELEVADO VALOR. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÕES ANTERIORES. CRIMES PATRIMONIAIS. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
1. Presentes elementos suficientes para afastar dúvida razoável acerca da autoria delitiva, mister se faz manter a condenação.
2. A fim de que seja caracterizado o furto famélico, é necessário tanto que seja demonstrada a situação de miserabilidade do réu quanto que os objetos furtados sejam adequados e estritamente suficientes à satisfação da fome, o que não se verifica no caso em tela.
3. A contumácia do réu e o elevado valor dos itens furtados afastam a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância.
4. Embora fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de reclusão, não é cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, haja vista a reincidência e circunstâncias judiciais negativas do réu, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.